Tribunal: TJMT
Processo: 1025464-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025464-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUSETE GOMES - CPF: 120.659.648-12 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.546.986/0001-93 (AGRAVANTE), ROGERIO LUIS GONCALVES AUREA - CPF: 466.306.941-04 (AGRAVADO), LISSA CARDOSO AUREA - CPF: 735.538.751-00 (AGRAVADO), WALDIR ANTONIO GARCIA PALHARES - CPF: 237.196.648-72 (AGRAVANTE), MARCELO GARCES BORGONOVI - CPF: 264.166.158-60 (AGRAVANTE), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR - DESTITUIÇÃO DE SÓCIOS DA FUNÇÃO DE SÓCIOS-ADMINISTRADORES - AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES COMO SÓCIOS-ADMINISTRADORES - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência almejada, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

Destituir, incluir ou substituir sócios da administração de uma sociedade empresária para fins de validação dos atos do administrador substituinte trata-se de medida gravosa, que exige prudência na intervenção do Poder Judiciário, só se justificando em casos graves, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

A pretensão de afastamento de sócio da administração da sociedade por prática de atos de má gestão e de irregularidades na referida administração demandam a necessidade de instrução probatória submetendo-se a questão ao crivo do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA., WALDIR ANTÔNIO GARCIA PALHARES
e
MARCELO GARCES BORGONOVI
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Liminar n.o
1048021-83.2020.8.11.0041
, movida em desfavor de
ROGÉRIO LUIS GONÇALVES AUREA
e
LISSA CARDOSO AUREA
,
INDEFERIU
a pretensão recursal que pleiteava a substituição da administração da sociedade agravante.

Em síntese, os agravantes sustentam que “
não há dúvidas de que os Agravados foram destituídos do cargo de administradores junto à Sociedade na forma prevista no artigo 1.063, parágrafo único do Código de Processo Civil
” e, mesmo “
notificados da regular destituição da administração da Sociedade e da obrigação de entregar o certificado digital, os Agravados quedaram-se inertes
”.

Mencionam que “
empreenderam diversas tentativas para protocolar o ato societário que culminou com a destituição dos Agravados da administração da Sociedade, contudo, não lograram êxito
”, estando devidamente presente a probabilidade do direito alegado.

Por fim, considerando estarem presentes os requisitos para concessão da tutela pleiteada no curso do processo principal, pugnam pelo provimento do presente recurso, “
a fim de que seja expedido alvará judicial destinado à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso para promover o registro da nomeação do novo administrador da Sociedade
” bem como que sejam os agravados “
obrigados a entregarem a administração da Sociedade aos Agravantes, incluindo todos os documentos atinentes à ela e as chaves, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o cumprimento da decisão
”.

Ao julgar o pedido liminar do presente Agravo de Instrumento, por entender estarem ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, foi indeferida a pretensão recursal almejada pelos agravantes.

Intimados, os agravados apresentaram suas Contrarrazões recursais, alegando ser nula a reunião/assembleia da destituição dos atuais sócios administradores; pugnando pelo desprovimento do recurso interposto bem como a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Distribuidora Aurea de Medicamentos LTDA., Waldir Antônio Garcia Palhares e Marcelo Garces Borgonovi, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Liminar n.o 1048021-83.2020.8.11.0041, movida em desfavor de Rogerio Luís Goncalves Aurea e Lissa Cardoso Aurea, indeferiu a pretensão recursal que pleiteava a substituição da administração da sociedade agravante.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa esclarecer que o § 5.o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil dispõe que, “
sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
”.

Assim, por serem os autos eletrônicos, não merece guarida a arguição dos agravados acerca da ausência de peças obrigatórias, úteis e indispensáveis para o conhecimento da controvérsia.

Compre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela requerida, a fim de formalizar a destituição dos agravados da função de sócios-administradores e, por conseguinte, nomear o agravante Marcelo Garces Borgonovi como administrador da Distribuidora Aurea de Medicamentos LTDA.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas pelas partes agravantes, tem-se que não merece reparo a escorreita decisão recorrida, haja vista não estarem presentes os requisitos necessários para concessão da medida, conforme exarado no
decisum
.

Infere-se que, dos documentos juntados nos autos até o presente momento, não restaram demonstradas a lesão grave, de difícil ou incerta reparabilidade, tampouco a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Não há nos autos qualquer prova capaz de caracterizar a prática de ilícito ou violação de direito de outrem pelos agravados, estando apenas demonstrado pelas narrações o clima de descontentamento entre os sócios, o que não configura cometimento de falta grave pelos agravados no cumprimento de suas obrigações como sócios-administradores.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA -
CAUTELA E PRUDÊNCIA NA ANÁLISE DA GRAVIDADE DO FATO ANTE A CONSEQUÊNCIA DA DECISÃO
- PRETENSÃO DE TRAMITAÇÃO SIGILOSA DO PROCESSO - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
A destituição de sócio administrador é medida excepcional que somente comporta cabimento quando revelada a má gestão ou falta gravíssima imputável ao gerente
; A publicidade dos atos processuais é regra constitucional que somente admite temperamentos quando demonstrada, cabalmente, a necessidade de proteção a direitos da personalidade dos envolvidos no litígio. (TJMT - N.U 0015235-10.2012.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2012, Publicado no DJE 25/04/2012)

Dessa forma, para que haja a destituição e substituição dos sócios administradores da sociedade empresarial agravante, há necessidade de dilação probatória a ser realizada no curso do processo principal, isso porque se trata de medida gravosa, que exige prudência na intervenção do Poder Judiciário, só se justificando em casos graves. É assim que decide este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO C/C PEDIDO IMPEDITIVO DE PRÁTICA DE ATOS ISOLADOS DE GESTÃO POR SÓCIO ADMINISTRADOR - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE PASSÍVEL DE CAUSAR PREJUÍZOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SUBMETER A QUESTÃO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO - PROIBIÇÃO DE QUE O SÓCIO POSSA ALIENAR BENS DA SOCIEDADE SEM O CONSENTIMENTO DOS DEMAIS SÓCIOS - POSSIBILIDADE - MEDIDA DE CAUTELA ATÉ QUE SEJA DECIDIDA A AÇÃO PRINCIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A pretensão de afastamento de sócio da administração da sociedade por prática de atos de má gestão e de irregularidades na referida administração demandam a necessidade de instrução probatória submetendo-se a questão ao crivo do contraditório e ampla defesa
. Por medida de cautela é possível acolher a pretensão de obstar a alienação de bens patrimoniais pertencentes a sociedade sem a anuência dos demais sócios. (TJMT - N.U 1001783-71.2016.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

Assim, antes de tais medidas drásticas, deve ser analisada a ocorrência ou não de eventual irregularidade quanto aos atos de gestão dos ora agravados no que tange ao contrato social da empresa Distribuidora Aurea de Medicamentos LTDA e a legislação vigente quanto ao tema em discussão, o que não restou evidenciado no caso em apreço, corroborando com a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Ademais, por se tratar de questão de ordem patrimonial, eventual dano é plenamente reparável por ocasião da decisão final, o que também serve para afastar a possibilidade de concessão da tutela pretendida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021